Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DISCURSIVA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. ELABORAÇÃO E CORREÇÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE NOTAS. BANCA EXAMINADORA. TEMA 485 DO STF.
1 – Concurso público. Critério de correção da prova. Controle jurisdicional do ato administrativo. De acordo com a tese fixada pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 485 do STF. “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”.
2 – Distinção. A agravante não aponta qual lei ou qual item do edital foi violado com a adoção dos critérios de correção da prova. O inconformismo reside na própria correção, o que não enseja a intervenção do Poder Judiciário, em substituição à banca, ainda que baseado em opinião de técnico especializado. Deixou a agravante de apontar circunstância de fato que aponte para distinção entre o paradigma e o caso em exame.
3 – Agravo conhecido e não provido.
td